Tribunal: STF
Processo: RE 1348167
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. TERRA NUA. COBERTURA VEGETAL. LUCROS CESSANTES. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    . A justa indenização garantida pela Carta Política deve corresponder ao valor real do bem jurídico que foi expropriado, incluindo eventual valorização que tenha sofrido.



    . Adotado o laudo do perito judicial que reflete o trabalho bem desenvolvido pelo profissional, pois devidamente fundamentado.



    . Devida a inclusão da cobertura vegetal no valor da indenização, ainda que proibida a extração, pois não se pode negar o potencial econômico a ela inerente.



    . O pagamento de lucros cessantes dá-se pela incidência dos juros compensatórios.



    . Incidem juros compensatórios sobre o valor da indenização, independentemente da rentabilidade ou produtividade do imóvel desapropriado, no percentual de 12% desde a imissão na posse e de 6% ao ano pelo período entre 11 de junho de 1997 e 13 de setembro de 2001 (REsp n° 1.061.530/RS e Súmula 618/STF).



    . Juros de mora devidos à taxa de 6% ao ano, a partir do 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto -Lei n° 3.365/41). Honorários fixados nos termos do art. 27, § 1°, do Decreto -Lei n° 3.365/41. Redistribuição dos ônus de sucumbência, inclusive para fins de pagamento dos honorários periciais.



    . Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.



    . Apelação da expropriada parcialmente provida e apelação do INCRA improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissões e contradições, sem modificar a conclusão do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente